Tribunal: TJMT
Processo: 1013328-60.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013328-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDRE DA ROCHA MOROSINI - CPF: 006.585.820-46 (ADVOGADO), FABIO ROCHA SIQUEIRA - CPF: 919.313.801-63 (AGRAVANTE), ELAINE PIRES DOS SANTOS SIQUEIRA - CPF: 033.129.591-10 (AGRAVANTE), E P DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 11.864.694/0001-21 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO E PENHORA DE VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833 DO CPC. HODIERNO ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Segundo entendimento do STJ, é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, sendo ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. O valor bloqueado não excede a 40 salários mínimos, o que impõe a sua impenhorabilidade, nos termos do artigo 833, IV e X do CPC.

II – Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 1013328-60.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE: FÁBIO ROCHA SIQUEIRA e Outros.

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
FÁBIO ROCHA SIQUEIRA e Outros
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta – MT,
Dr. Janaína Rebucci Dezanetti
, lançada nos autos da Ação de execução de título extrajudicial n. 1006766-48.2023.8.11.0007, ajuizada por
BANCO DO BRASIL S/A
, que rejeitou a impugnação à penhora ofertada pelo executado/agravante, indeferindo
o pedido de desbloqueio do valor de R$ 1.803,82 (um mil oitocentos e três reais e oitenta e dois centavos) e, consequentemente determinou a liberação dos valores em favor do exequente, após o decurso do prazo recursal (Id. 153299144 – autos de origem).

Inconformado, insurge-se o agravante, sustentando que o bloqueio no valor de
R$ 1.803,82 (um mil oitocentos e três reais e oitenta e dois centavos),
é ilegal, vez que efetivado em quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, sendo impenhorável, nos termos do art. 833, inc. X, do CPC; assevera que o STJ tem jurisprudência firmada no sentido da impenhorabilidade da importância inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, depositados em qualquer tipo de conta bancária; defende estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, mormente porque o juízo determinou a expedição de alvará para que o exequente levante o valor bloqueado.

Por fim, requereu a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento. No mérito, requer o provimento
in totum
do recurso, para reformar a decisão objurgada, reconhecendo a impenhorabilidade do valor
R$ 1.803,82 (um mil oitocentos e três reais e oitenta e dois centavos), vez que
referida importância é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, com aplicação extensiva do art. 833, Inc. X, do CPC (Id. 214793167).

Preparo tempestivo e adequado (Id. 215244150).

A liminar recursal foi deferida em Id. 215234193.

Informações coligidas pelo Juízo
a quo
(Id. 215864714).

Em contrarrazões, o agravado requereu o desprovimento do recurso. Alega que o agravante não comprovou que o bloqueio recaiu sobre verba salarial ou conta poupança com o exclusivo fim de poupar rendimentos (Id. 218800694).

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra da Ilma. Procuradora de Justiça, Dra. Eliane Cícero Sá Maranhão Ayres Campos, manifesta pela ausência de interesse público ou social a justificar a intervenção ministerial (Id. 220405673).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
FÁBIO ROCHA SIQUEIRA e Outros
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta – MT que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 1006766-48.2023.8.11.0007, ajuizada por
BANCO DO BRASIL S/A
, rejeitou a impugnação à penhora ofertada pelo agravante, não reconhecendo a impenhorabilidade do valor constrito via SISBAJUD.

O agravante pretende o desbloqueio do valor de R$ 1.803,82 (um mil oitocentos e três reais e oitenta e dois centavos), identificado em conta pertencente ao agravante, sob o argumento de se tratar de valores inferiores a 40 salários mínimos.

Dos autos, verifica-se que não está demonstrado que o valor mantido em bloqueio é destinado à sua sobrevivência e de sua família.

Contudo, a par dos argumentos do agravante, segundo entendimento do STJ, é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, sendo ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento.

A partir desse entendimento, o fato de o valor se encontrar em conta poupança e o devedor movimentá-la como se movimenta conta corrente, ou em conta corrente ou, ainda, em fundos de investimento ou qualquer outro tipo de operação ou investimento bancário, não torna o saldo penhorável. Acresce-se que essa orientação não se aplica à pessoa jurídica, mas tão só à pessoa natural (Resp. 2.062.497/SP, j. 3.10.2023).

Sobreleva notar, por oportuno, que essa orientação torna desnecessária qualquer verificação acerca da origem do valor encontrado na conta, ainda que o devedor alegue se tratar de verba salarial ou alimentícia, isto porque, se o montante não exceder ao limite de 40 salários mínimos, qualquer que seja a origem, não estará sujeito à penhora, exceto se for execução de
"prestação alimentícia" (no sentido dado pelo STJ) ou na hipótese de má-fé ou fraude (a ser demonstrada pelo credor, caso formule alegação a tal respeito). (Reafirmado no Resp. 2.062.497/SP, j. 3.10.2023)
.

No caso em espécie, não se cogita se tratar de prestação alimentícia tampouco, o agravado apresentou aos autos elementos capazes de evidenciar má-fé ou fraude, recaindo assim a constrição sobre valor inferior a esse limite, impõe-se, dessa forma, a anulação da constrição.

Nesse sentido, a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ART. 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior entende que é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, sendo ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento
.
(AgInt no Resp. n. 1.935.408/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022.).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal contra decisão proferida nos autos da execução fiscal, a qual estabeleceu a liberação de ativos financeiros abaixo de 40 salários-mínimos, porque impenhoráveis. No Tribunal a quo, a decisão foi mantida. II - A Corte de origem, ao analisar o conteúdo fático e probatório dos autos, consignou expressamente que a impenhorabilidade é situação que pode ser aferida de plano por ocasião da consulta ao extrato do próprio Bacenjud/Sisbajud, pois o bloqueio foi inferior ao valor total da execução, sendo evidente que o executado não possui saldo em depósitos superior a 40 salários mínimos. III - Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que é impenhorável a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. In verbis:
AgInt no AREsp n. 1.721.805/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 7/10/2021; AgInt no AREsp n. 1.853.515/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador convocado do Trf5), Primeira Turma, DJe de 7/10/2021; AgInt no AREsp 1.706.667/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 11/11/2020, DJe 17/11/2020 e AgInt no Resp. 1.858.456/RO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/6/2020, DJe 18/6/2020. IV - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.135.036/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, AFASTOU A TESE DE IMPENHORABILIDADE E MANTEVE O BLOQUEIO EFETIVADO EM CONTA BANCÁRIA DA EXECUTADA. VALOR QUE NÃO EXCEDE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INCISOS IV E X, DO CPC. POSICIONAMENTO DO STJ – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO
. No caso dos autos, verifica-se que os valores bloqueados na conta bancária da executada R$ 620,27 (seiscentos e vinte reais e vinte e sete centavos) é inferior ao limite previsto no art. 833, X do CPC, de quarenta salários mínimos (R$48.480,00), sendo montante necessário à subsistência de pessoa hipossuficiente de parcos recursos, o que, de qualquer sorte, obsta a penhora, na forma do art. 833, IV, do CPC. Ressalta-se que mesmo que não seja verba salarial ou alimentar, não se justificaria a penhora, nos termos da orientação jurisprudencial sobre a matéria, pois a impenhorabilidade é arguida também com base no art. 833, X, do CPC, o qual preceitua que "São impenhoráveis a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos". Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 833, X, do CPC, entende impenhoráveis valores até o limite de quarenta salários mínimos, independentemente de se tratar de moeda em espécie ou depósitos em poupança ou outro tipo de investimento
. (N.U 1012469-15.2022.8.11.0000,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA EM CONTA. VALOR QUE NÃO EXCEDE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC/2015. RECURSO PROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de que, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade deve ser respeitada.
(AgInt no AgInt no AREsp 1643889/SP).
(N.U 1008489-94.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 29/09/2022).

Ademais, a dívida atualizada à época do bloqueio, perfazia o valor de R$ 1
05.341,19 (cento e cinco mil trezentos e quarenta e um reais e dezenove centavos)
e, portanto, não se verifica relevância significativa do valor bloqueado em relação à dívida executada.

Frise-se ainda, que se trata de valor inferior a 5 (cinco) salários mínimos, de modo que, a impenhorabilidade é categórica, dado que esse montante presumivelmente é essencial à subsistência digna do devedor, sequer se exigindo prova nesse sentido (cuida-se de presunção de essencialidade, por se tratar de valor modesto).

Portanto, plausível os argumentos do agravante a ensejar o desbloqueio dos valores penhorados com a reforma da decisão.

Ante o exposto,
PROVEJO
o recurso,
para anular a constrição do valor e determinar seu levantamento pelo executado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024